Tribunal: TJDFT
Processo: 0755564-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da ofendida, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.